Tribunal: TCU
Processo: 002.824/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.824/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Jacinto Pereira Martins (XXX.796.711-XX); Daise Rodrigues Simas (XXX.585.593-XX); Fernanda Cristina da Silva Alves Ribeiro (XXX.198.866-XX); Flavia Stella Rego Furtado Cutrim da Silva (XXX.413.873-XX); Izabel Carminda de Mourao Lemos (XXX.617.902-XX); Lana de Lourdes Aguiar Lima (XXX.945.622-XX); Paulo Pinheiro Aguiar (XXX.890.114-XX); Regivaldo de Melo Goncalves (XXX.310.602-XX); Tatiana Ribeiro Maciel (XXX.669.695-XX); Welber Chaves Mororo (XXX.241.253-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.